Tribunal: TJMT
Processo: 1021054-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021054-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), SONIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 794.343.982-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR - IDONEIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE - FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - "tendo o credor comprovado o envio da notificação para o endereço indicado quando da formalização do contrato, não há falar em extinção do processo, sem resolução de mérito, pelo fato de esse ter-se mudado, uma vez que devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.282.375/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

II - "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por SONIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1021054-22.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de no 1002009-88.2023.8.11.0046 onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.; e tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 182624699 o relator conheceu do recurso e negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 184594194 a reforma da decisão monocrática, reformando a decisão que concedeu liminarmente a busca e apreensão do bem que estava sob a posse da agravante, em todos os seus termos.

Contrarrazões sob ID. 188763666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso agravo de instrumento interposto por SONIA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da ação de Busca e Apreensão n. 1002009-88.2023.8.11.0046, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em apertada síntese, alega a Agravante que a parte autora não constituiu a devedora devidamente em mora, violando o § 2o do Artigo 2o do Decreto-Lei 911/69. Que apenas constou na devolução da carta que visava notificar o informe de “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, mesmo tendo a recorrente informado o seu endereço residencial completo no contrato de financiamento formalizado e, ainda assim, não recebeu nenhuma carta ou mesmo intimação de protesto via cartório. Que em verdade a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) não encaminhou a notificação para a agravante e, por outra senda, o agravado não se desincumbiu em providenciar outro meio de notifica-la. Que não cumprimento dos dispositivos obrigacionais constantes na Lei n.o 13.043/2014, na Súmula 72 do STJ, no art. 2o § 2o do Decreto Lei 911/1.969, Necessidade de aplicar efeito translativo ao recurso e extinguir o feito pela falta de pressupostos necessários para manejo da referida ação.

Pois bem.

O artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso em apreço, verifico que a notificação endereçada pela credora fiduciária bem como o instrumento de notificação foi enviado para endereço constante do contrato - RUA PROJEITADA 08 CASA Bairro: PAPAGAIO, Cidade: SAPEZAL - MT, CEP:78365-000.

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora, de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de “Endereço Insuficiente”, na tentativa de entrega realizada.

Todavia, A jurisprudência do eg. STJ já se consolidou no sentido de que “o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC).

Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada a agravante, conforme consta no contrato carreado nos autos, de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Cabe ressaltar que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Essa providência foi perfeitamente atendida pela instituição financeira/autora, de modo que, se não houve o recebimento ou, como no caso, se este não ocorreu precisamente em razão de o próprio devedor ter indicado endereço insuficiente ou transferido sua residência para localidade desconhecida, então o reconhecimento da validade da notificação se impõe de qualquer maneira.

A jurisprudência do eg. STJ já se consolidou no sentido de que “o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC).

Saliente-se que a redação alterada do § 2o do art. 2o do Decreto Lei no 911/69 possibilitou a notificação extrajudicial por meio de mero aviso de recebimento, nada tendo estipulado em relação a necessidade de que a notificação fosse realizada por meio de protesto do título.

Aliás, de acordo com do Superior Tribunal de Justiça, o protesto do contrato é dispensável. Isso porque, "por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016).

Eis os precedentes das Cortes Superiores:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.771.864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DO DEVEDOR. FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE SEU ENDEREÇO À PARTE ADVERSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTITUIÇÃO EM MORA COM O ENVIO DE COMUNICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. INVIABILIDADE DE FALAR EM EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1807604 RS 2019/0095945-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2019)

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

Deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DEFERIDO PELO JULGADOR A QUO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO, POR TELEGRAMA – RETORNO AO REMETENTE COM A INDICAÇÃO DE “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – FATO INCONTROVERSO – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL – PROTESTO REALIZADO VIA EDITAL – MORA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.” (N.U 1014196-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 17/09/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.” (N.U 1016275-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Dessa feita, por estarem demonstrados os requisitos que ensejam a busca e apreensão do veículo, de rigor a manutenção da decisão de piso.

Destarte, a manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023